Tribunal: STJ
Processo: 0860801-70.2017.8.15.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2157791 - PB (2024/0258773-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: FLAVIO JOSE COSTA DE LACERDA
AGRAVADO
: JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL - PB020672
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO PROCESSUAL. ANÁLISE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa do
II e parágrafo único, do CPC quando
art. 1.022,
o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando
as razões de seu convencimento, não se podendo confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, foi categórico ao asseverar que a
parte recorrente foi devidamente intimada para comprovar o
recolhimento das despesas necessárias à citação, sob pena de extinção
do feito sem resolução do mérito, contudo não cumpriu a ordem
judicial.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA52223333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: ad263ecf-8c52-4611-8910-784eaab0c18d

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52223333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: ad263ecf-8c52-4611-8910-784eaab0c18d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2157791 - PB (2024/0258773-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: FLAVIO JOSE COSTA DE LACERDA
AGRAVADO
: JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL - PB020672
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO PROCESSUAL. ANÁLISE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa do art. 1.022, II e parágrafo único, do
CPC quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a
controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se
podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, foi categórico ao asseverar que a
parte recorrente foi devidamente intimada para comprovar o
recolhimento das despesas necessárias à citação, sob pena de
extinção do feito sem resolução do mérito, contudo não cumpriu a
ordem judicial.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DA
PARAÍBA para desafiar decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 150/153, em que
conheci parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento, com
base nos seguintes fundamentos: (I) ausência de ofensa ao art. 1.022, II e parágrafo
único, do CPC e (II) incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51199625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:16
Código de Controle do Documento: a3b32313-0b1c-4d12-a0ff-bc4d20643cfe

No presente agravo interno, a parte agravante sustenta
que permanece a violação do art. 1.022, II e parágrafo único, do CPC, bem como que não
se trata de reexame de fatos e provas.
Ao final, reitera os argumentos anteriormente expendidos.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, em suas razões, a parte
recorrente aponta violação dos arts. 485, § 1o, e 1.022, II e parágrafo único, do CPC, por
negativa de prestação jurisdicional, e, no mérito, argumenta, em suma, que "a extinção
do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 (trinta) dias.
Vencido esse prazo, aí sim deverá ocorrer a sua intimação pessoal para suprir a falta no
prazo de 5 dias, resultando em extinção por abandono somente em caso de silêncio a essa
nova intimação" (e-STJ fl. 133).
Em relação à alegada ofensa ao art. 1.022, II e parágrafo único, do
CPC/2015, cumpre destacar que, ainda que o recorrente considere insubsistente ou
incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há
necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado
desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata
violação dos preceitos apontados.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos
os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA51199625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:16
Código de Controle do Documento: a3b32313-0b1c-4d12-a0ff-bc4d20643cfe

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
).
29/8/2022
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.416.310/SP, Relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
.).
30/11/2022
No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença que extinguiu a
ação de execução forçada (art. 485, III, do CPC) e assentou o que se segue (e-STJ fls. 116
/118):
Em suas razões (Id. n.o 12918351), sustentou que não é aplicável às execuções
fiscais o instituto do abandono da causa, na forma do art. 485, III, do CPC, e
que o Juízo teria deixado de observar a formalidade prevista no § 1o, do
mencionado dispositivo legal, que exige que a parte seja intimada para
impulsionar o feito antes de o processo ser extinto por abandono, bem como o
procedimento previsto no art. 40, da Lei no 6.830/80, pelo que pugnou pelo
acolhimento dos Aclaratórios para que sejam corrigidos os defeitos indicados.
[...]
, a Execução Fiscal foi extinta em razão da ausência de promoção de
In casu
, especificamente
diligência por parte da Fazenda Exequente em tempo hábil
quanto ao recolhimento prévio dos valores necessários ao cumprimento de
mandados pelos Oficiais de Justiça, eis que, consoante a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, os privilégios de que goza a Fazenda Pública não
dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais
de justiça ou peritos judiciais, como se observa no seguinte excerto:
[...]
Na hipótese dos autos, o Apelante foi intimado para comprovar o recolhimento
das despesas necessárias à citação, sob pena de extinção do feito sem
resolução do mérito, Id. n. 10254262, decorrendo o prazo, contudo, sem que
houvesse o cumprimento da ordem judicial, Id. n. 10254264, razão pela qual a
. [...]”
Decisão terminativa deve ser mantida e o presente Apelo desprovido
[...]
Como visto, o caso sob exame não trata de decretação da prescrição, mas de
abandono da causa, ante a inércia da Parte em providenciar diligências de sua
responsabilidade. (Grifos acrescidos).
Assim, inexiste omissão a sanar.
Ademais, como se vê, a Corte de origem foi categórica ao asseverar
que a parte recorrente foi devidamente intimada para comprovar o recolhimento das
despesas necessárias à citação, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito,
contudo não cumpriu a ordem judicial.
Documento eletrônico VDA51199625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:16
Código de Controle do Documento: a3b32313-0b1c-4d12-a0ff-bc4d20643cfe

Nesse passo, a modificação do julgado, nos moldes pretendidos,
não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita
do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
A propósito do tema:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ABANDONO
PROCESSUAL.
EXTINÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA LEGALIDADE. REVISÃO.
EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do art. 485, inc. III, § 1o, do CPC/2015, o magistrado pode
extinguir a execução fiscal, na hipótese em que a parte exequente permanece
inerte por mais de 30 dias, após a intimação para tomar as providencias
necessárias à regular tramitação do processo executivo fiscal. Precedentes.
3. No caso dos autos, sem reexame fático-probatório, não há como se proceder
à revisão do acórdão recorrido, pois o contexto descrito pelo órgão julgador a
quo não é suficiente à eventual conclusão pela ilegalidade do ato de extinção
do processo executivo. O conhecimento do recurso, portanto, encontra óbice
na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.771.198/PB, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJEN
10/2/2025
de
.) (Grifos acrescidos).
21/2/2025

Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51199625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:16
Código de Controle do Documento: a3b32313-0b1c-4d12-a0ff-bc4d20643cfe

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.157.791 / PB
Número Registro: 2024/0258773-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08608017020178152001 8608017020178152001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : FLAVIO JOSE COSTA DE LACERDA
RECORRIDO
: JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL - PB020672
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : FLAVIO JOSE COSTA DE LACERDA
AGRAVADO
: JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL - PB020672
TERMO
Documento eletrônico VDA52207870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:25
Código de Controle do Documento: e4968f96-eb23-43e2-9bfb-1650d61e16b3

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:25
Código de Controle do Documento: e4968f96-eb23-43e2-9bfb-1650d61e16b3